Tribunal: TCU
Processo: 003.569/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de acórdão que julgou ilegal e negou registro ao ato de concessão de aposentadoria da recorrente.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Ilce Helena Barreto Soares, ex-servidora do Tribunal Regional Federal - 2a Região, em face do Acórdão 10267/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal e negou registro ao ato de concessão de aposentadoria da recorrente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 2a Região, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.